Tribunal: TJES
Processo: 0024066-47.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0024066-47.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL HENRIQUE FISCHER

APELADO: IZABEL GRIGIO RONCETE e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CHEQUE PRESCRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Izabel Grigio Roncete contra acórdão da 4ª Câmara Cível que, ao julgar apelação cível, reformou a sentença para reconhecer a validade de cheques prescritos e constituí-los em título executivo judicial. A embargante alegou omissões quanto à inexistência da causa debendi e à validade de cheques emitidos após o falecimento do emitente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão ao não analisar a inexistência da causa debendi na ação monitória; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à validade de cheques com datas posteriores ao falecimento do emitente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito do julgamento.

A alegada omissão quanto à inexistência do fato gerador da dívida foi devidamente enfrentada no acórdão, que aplicou a Súmula 531 do STJ e o art. 373, II, do CPC, concluindo pela desnecessidade de comprovação da causa debendi e pelo ônus da prova caber ao devedor.

A suposta omissão relativa à emissão de cheques após o óbito do emitente também foi enfrentada de forma detalhada, sendo reconhecida a validade dos cheques como pós-datados e assinados em vida, à luz do art. 37 da Lei nº 7.357/85.

A insistência da parte embargante em renovar argumentos já apreciados revela nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por IZABEL GRIGIO RONCETE contra o acórdão proferido no Id nº 13116831 pela 4ª Câmara Cível, a qual reformou a sentença para julgar procedente o pedido, reconhecendo a validade dos cheques e constituindo-os em título executivo judicial.

Irresignada, a embargante alega omissões no acórdão, notadamente: (i) quanto à análise da inexistência do fato gerador da dívida, argumento reiteradamente defendido nas contrarrazões e embargos monitórios, em que a parte sustenta desconhecer a origem dos títulos emitidos entre março e julho de 2013, cuja alegada causa debendi (empréstimo para aquisição/manutenção de animais) não teria sido acompanhada de qualquer prova documental; (ii) quanto à validade dos cheques emitidos após o falecimento do devedor originário, uma vez que diversas cártulas trazem datas posteriores ao óbito, o que comprometeria sua validade formal e autenticidade, diante da ausência de prova quanto à prática de pós-datação válida ou assinatura ainda em vida. A embargante invoca, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a discussão da causa debendi em sede de embargos monitórios (AgInt no AREsp 850.433/SP e EREsp 1.575.781/DF), bem como jurisprudência sobre a nulidade de cheques emitidos após o falecimento do subscritor, ante a ofensa aos requisitos formais da Lei do Cheque. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para invalidar os cheques e julgar improcedente a ação monitória, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos artigos 1º e 2º da Lei nº 7.357/85.

Em contrarrazões juntadas sob Id nº 14254299, o embargado Daniel Henrique Fischer defende a inexistência de qualquer omissão no acórdão embargado.

Conheço do recurso, porquanto tempestivo e formalmente adequado. Contudo, no mérito, a pretensão recursal não merece acolhida.

Os embargos de declaração, como se sabe, constituem modalidade recursal de cognição estrita, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

No caso em apreço, a embargante aponta a existência de duas supostas omissões no v. acórdão que, analisadas com a devida acuidade técnica, revelam-se manifestamente inexistentes.

A primeira omissão aventada residiria na ausência de análise do argumento de que a
causa debendi
seria inexistente. Ocorre que, o acórdão embargado não se furtou a analisar a questão. Pelo contrário, enfrentou-a de maneira frontal e fundamentada, assentando sua decisão em dois pilares: a orientação consolidada na Súmula nº 531 do Superior Tribunal de Justiça e a distribuição do ônus probatório ditada pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O julgado foi explícito ao consignar que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, a menção ao negócio jurídico subjacente é dispensável, incumbindo ao réu/embargante o ônus de produzir prova robusta acerca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e ao fazê-lo, esta Câmara não ignorou o argumento da defesa; realizou, isto sim, um juízo de valoração sobre ele, concluindo que a "simples alegação de desconhecimento da origem da dívida não desconstitui a obrigação consubstanciada nos cheques".

O que a embargante qualifica como "omissão" é, em verdade, a rejeição de sua tese.

A segunda alegação de omissão é ainda mais frágil, já que a embargante afirma que o acórdão teria silenciado sobre a "emissão de diversos cheques após o falecimento do suposto devedor originário". Ora, a leitura do acórdão revela que esta foi uma das questões centrais do julgamento, tendo recebido análise pormenorizada e exauriente, tanto na ementa quanto na fundamentação do voto condutor. O aresto não apenas reconheceu o fato, como o qualificou juridicamente como emissão de cheques "pós-datados" – "prática usual à época" – e, a partir daí, desenvolveu o raciocínio jurídico que conduziu à sua validação como prova escrita da dívida. Vejamos a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ÔNUS DA PROVA. EMISSÃO APÓS O ÓBITO DO EMITENTE. CHEQUE PÓS-DATADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundada em cheques prescritos, sob o fundamento de que o autor não comprovou a causa debendi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação monitória baseada em cheque prescrito, é necessária a comprovação da causa debendi pelo portador do título; (ii) estabelecer se a emissão de cheques com data posterior ao falecimento do emitente, quando caracterizados como pós-datados, afasta sua exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, conforme a Súmula nº 531 do STJ.

O ônus da prova sobre a inexistência do débito recai sobre os requeridos que devem demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A simples alegação de desconhecimento da origem da dívida não desconstitui a obrigação consubstanciada nos cheques, sendo necessária a apresentação de provas aptas a infirmar sua exigibilidade.

A morte do emitente não invalida os efeitos do cheque, conforme o art. 37 da Lei nº 7.357/85, especialmente quando não houve contestação acerca da autenticidade da assinatura aposta nos cheques.

Cheques com data de emissão posterior ao falecimento do emitente podem ser considerados válidos se forem cheques pós-datados, prática usual no mercado, desde que não haja prova de falsificação da assinatura.

No caso concreto, os cheques apresentados atendem aos requisitos legais e foram assinados pelo emitente ainda em vida, não havendo comprovação de qualquer vício que afaste sua exigibilidade
.

A sentença deve ser reformada para julgar procedente a ação monitória e constituir os cheques em título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, não é necessária a menção à causa debendi, cabendo ao réu o ônus de provar eventual inexistência do débito.

A morte do emitente do cheque não invalida sua exigibilidade, salvo prova de falsificação da assinatura ou outro vício que afaste sua validade.

Cheques com data de emissão posterior ao falecimento do emitente podem ser válidos, se caracterizados como pós-datados, desde que assinados pelo falecido antes do óbito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), arts. 37, 61 e 62.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 531; STJ, REsp 1.094.571-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 04/02/2013; TJES, Apelação Cível nº 5021038-77.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, julgado em 22/03/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1017548-85.2018.8.26.0100, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, julgado em 17/03/2023.

Ficou expressamente consignado que, não havendo controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas, presumir-se-ia que o ato de subscrição ocorreu em vida pelo devedor. Ademais, aplicou-se diretamente o disposto no artigo 37 da Lei nº 7.357/85, que estabelece que "
A morte do emitente ou sua incapacidade superveniente à emissão não invalidam os efeitos do cheque"
. Logo, não há se falar em omissão.

A matéria foi amplamente debatida e decidida, com citação de dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais, e a insistência da embargante em revolver este ponto denota, uma vez mais, o nítido propósito de rediscutir o mérito do julgado.

Por fim, ainda que manejados com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração não prescindem da demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie. Ademais, considera-se prequestionada a matéria quando o tribunal de origem emite juízo de valor sobre a questão jurídica, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte, conforme, inclusive, a dicção do art. 1.025 do mesmo diploma legal.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios e advirto a parte embargante que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.